Tribunal: TJMT
Processo: 1018747-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018747-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (EMBARGADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (EMBARGADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (EMBARGADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (EMBARGADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (EMBARGADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (EMBARGADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (EMBARGADO), LUIZA DARGAINS MATTUA TEIXEIRA - CPF: 158.124.227-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A., em face de acórdão que manteve a declaração de essencialidade de bens alienados fiduciariamente, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, durante o
stay

period

do processo de recuperação judicial do grupo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão recorrido apresentou omissão, contradição ou obscuridade quanto à declaração de essencialidade dos bens alienados fiduciariamente;

(
ii
) avaliar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria de mérito já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC
, destinam-se
exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir questões já decididas.

4.
O acórdão recorrido analisou de forma
fundamentada
a declaração de essencialidade dos bens, com base no Laudo de Constatação Prévia e na manifestação do Administrador Judicial, que confirmaram a indispensabilidade dos bens para a atividade produtiva do grupo devedor.

5
.
Conforme entendimento do c. STJ,
o prequestionamento dispensa a transcrição literal dos dispositivos legais, bastando
a
análise e o enfrentamento da matéria de forma suficiente (
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
966.229/RS).

6
. O inconformismo das embargantes revela tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com os limites da via recursal eleita, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.
O juízo da recuperação judicial deve analisar, de forma casuística, a essencialidade de bens à luz do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, considerando sua função para a continuidade das atividades empresariais.

3.
Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão enfrente as questões relevantes à controvérsia, dispensando a menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o;
CDC,
arts
.
7o, parágrafo
único, e 25, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
REsp
1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022,
DJe
25.04.2022;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1804311/SP, Quarta Turma, j. 23.08.2022,
DJe
09.09.2022;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1540126/BA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.02.2020,
DJe
11.02.2020;

TJ-MT, APL 0012432-79.2011.8.11.0003, Rel.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2017,
DJe
17.03.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargos de declaração opostos por
Banco Santander (Brasil) S.
A
,

contra

o
acórdão proferido
por esta
Quinta Câmara
de Direito Privado
,
que,
à unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira embargante.

Em síntese,
alega que o acórdão é omisso quanto à fundamentação pormenorizada da essencialidade dos bens mencionados e requer manifestação expressa sobre a matéria, visando ao prequestionamento para interposição de recurso às instâncias superiores. Em síntese, sustenta que não foram devidamente analisados aspectos como a ociosidade de determinados bens e a ausência de comprovação individualizada de sua essencialidade para a atividade empresarial.

O recurso é tempestivo.

Intimados, os embargados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para resposta (Id.
257826665
).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Constou do
julgado
recorrido, no essencial:

“[...]

Dito isto, observando-se a necessária análise casuística, na hipótese do presente recurso, verifico que o BANCO SANTANDER manifestou sua irresignação ao argumento de que o Laudo de Constatação Prévia coligido aos autos demonstrou uma redução de 10% (dez por cento) da produção agrícola do grupo devedor na safra 2023/2024, afirmando que há, portanto,umaociosidade dosmaquináriose veículos em posse das empresas.
Além disso, argumentou que a relação de bens tidos por essenciais incluiu veículos de luxo, que supostamente não estariam vinculados à atividade econômica do grupo.

Contudo, acerca daalegada ociosidade dos maquinários e veículos,
entendo
que, ainda quetenha ocorridouma redução temporária daprodução agrícolado grupo devedor, não se pode
presumir
que os bens não estejam sendo empregados na atividade produtiva. Assim,na ausência de provas concretas,
considerandoo cenário pontual consignado no laudo, não é possível concluir peladispensabilidadedeterminados bens, máximequandoinexistentes elementosde convicção sólidos.

No mais, malgrado os argumentos expendidos pela instituição financeira,aquelanão indicou quais bensem posse do grupo recuperandoconstituem a garantiafiduciáriade seu crédito
extraconcursal
, tanto neste recurso quanto nos autos de origem,tampouco apresentouos instrumentos negociais que embasam seu direito creditório.

Outrossim
, intimado para manifestar acerca da essencialidade – ou não – dos bens alienados em favor do banco agravante, oilustreAdministrador Judicial, destacou:

“[...]
malgradoconste do recurso interposto
a
menção a determinados bens cujaessencialidade foi questionada
, a exemplo de caminhonetes,
nenhumdocumento comprobatório
da celebração de negócio de alienaçãofiduciária em seu favor
foi apresentado
.

Por outro lado,
compulsando os autos
e, notadamente apetição inicial,
dela consta a informação de que
tramitam emdesfavor das empresas
recuperandas
diversas ações de busca eapreensão,
uma das quais promovidas pelo Banco Santander
.
Trata-seda ação de n. 1003471-61.2024.8.26.0100
, que tramita perantea 20a Vara Cível do Foro Central de São Paulo, e da qual proveio
a
precatória tombada sob o n. 5001165-83.2024.8.13.0271, endereçadaao juízo da 1a Vara Cível de Frutal,
para a apreensão dosseguintes bens
:

(I) Quantidade
:
02 Semirreboque

Rodotrem
basculante
Unidade Dianteira- Marca:
Pastre
- Ano
Fab
/
Mod
: 2022/2022;
Nfs

Nos
0045485 E0045482
;

(II) Quantidade:
02 Semirreboque

Rodotrem

basculhante
Unidade Traseira- Marca:
Pastre
- Ano
Fab
/
Mod
: 2022/2022;
Nfs

Nos
0045483 E0045486
;

(III) Quantidade:
02 Semirreboque

Rodotrem

basculhante
Dolly –Marca:
Pastre
- Ano
Fab
/
Mod
: 2022/2022;
Nfs

Nos
0045484 E 0045487;

(IV) Quantidade:
01 Trator
Actros
2651s/36 6x4
- Marca: MercedesBenz - Ano
Fab
/
Mod
: 2022/2022 – Chassi No 9bm963414nb283212
Renavam
No 01326648664 –
Placa Rvn0i80.
Nf
No 000.089.809
.

Em continuidade, o auxiliar do juízotranscreveu na peça as informações fornecidas pelo grupo devedor, discriminando as características dos bens e sua finalidade no desempenhoda atividadeempresária, concluindo,ao final,que:

“[...]Deste modo e, à luz não somente dos esclarecimentosprestados pelas
recuperandas
bem como pela
própria finalidadeespecífica dos próprios bens
é de se concluir, portanto, por suaessencialidade para a continuidade das atividades da
recuperanda
,e consequente necessidade de que seja mantida inalteradaa decisão que proibiu a apreensão destes bens.[...]
”

Isto posto
,ainda quese trate de garantia fiduciária,por regra estáafastadaa suasubmissão ao processo
concursal
,entendo que os benslistados se enquadram no conceito de “bens de capital”,utilizados no processo produtivo do grupo recuperando, e que, à luzdo § 3o, parte final, do art. 49daLei n.o 11.101/2005, fica obstada sua retirada da posse do grupo devedor
durante o
stay

period
,
revelando-seadequada,ao caso em apreço, a declaração de essencialidade
.

[...]

Assim, porquanto a análise acerca da essencialidade dos bens é, necessariamente, casuística, entendo que, na espécie, o banco agravante apresentou fundamentação vaga, questionando a essencialidade de bens que, a princípio, não constituem garantia fiduciária de nenhum instrumento negocial firmadoentre a instituição eos devedoresem recuperação judicial, ao passo que os argumentos expendidos, por si sós, são insuficientes para infirmar as razões de decidir do Juízoa quo.

[...
]
Desta
feita, em atenção ao exposto,observando o teor da manifestação juntada pelo Administrador Judicial,entendo que deve ser mantida a declaração de essencialidadeem relação aosbens alienados fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., apresentados no petitório de Id. 232339175,uma vez que se enquadram no conceito de “bens de capital”,impondo-se a permanência destes no estabelecimento do devedor até o final do
stay

period
.

Nestestermos,em consonância ao parecer ministerial,
NEGOPROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

[
...]”

No caso em análise, não se verifica omissão no acórdão recorrido. A decisão examinou, de forma pormenorizada, os aspectos fundamentais relativos à declaração de essencialidade dos bens alienados fiduciariamente. Observou-se que, à luz do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, a análise da essencialidade deve ser realizada de maneira casuística pelo juízo da recuperação judicial, considerando a função e a utilização dos bens para a continuidade da atividade empresarial.

O acórdão destacou que a declaração de essencialidade foi amparada no Laudo de Constatação Prévia e na manifestação do Administrador Judicial, que, por sua vez, consideraram a finalidade específica dos bens e sua indispensabilidade para a operação do grupo recuperando. Ademais, o embargante não apresentou documentos hábeis a desconstituir a referida análise ou demonstrar, de forma inequívoca, a impropriedade da declaração de essencialidade.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que não é necessário que o julgado transcreva literalmente os dispositivos legais invocados pela parte para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

Com efeito, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Assim,
verifica-se que
o
embargante objetiva
a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...]
1
. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento
adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional,
sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.
2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)
(
g.n
).

Destaco, por ser oportuno
, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.
Ele deve

enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, co
nforme seu livre convencimento,
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

Ante o exposto
, não
restando evidenciado
s
vícios de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
objurgado
, conheço
e
REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Fica

a
o
Embargante ciente
de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025